Tribunal: STF
Processo: ARE 1489994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DISCUSSÃO QUANTO A QUESTÃO TRIBUTÁRIA – DIFERENÇAS NÃO REPASSADAS A TÍTULO DE ICMS – VALOR ADICIONAL FISCAL (VAF) - DIFERENÇA ENTRE AS SAÍDAS (VENDAS) E AS ENTRADAS (COMPRAS) DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DAS EMPRESAS E PRODUTORES LOCALIZADOS OU QUE ATUAM EM CADA MUNICÍPIO – ÍNDICES APURADOS PELO TCE – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – DISCUSSÃO QUANTO A QUESTÃO TRIBUTÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. O ICMS não pertence exclusivamente ao Estado mas sim constitui receita partilhada. Não se trata de mero repasse do montante de 25% (vinte e cinco por cento), cada municipalidade guarda o dever de tutela da sua receita tributária, sem a qual fica inviável a manutenção da Administração Pública. Ademais, o valor adicionado ao ICMS das empresas deve ser computado em favor do município onde se da a operação comercial. Verificado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser assegurado à municipalidade ficar com o ICMS devido à título de apuração do cálculo de VAF. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os estados-membros possuem autonomia na concessão de incentivos fiscais, mas esta encontra limitações constitucionais, tendo em vista o princípio da legalidade e o objetivo da repartição tributária, que é o de garantir a autonomia financeira indispensável aos municípios. Dessa forma, não pode um ente estatal efetuar descontos dos repasses devidos aos municípios, justificando tal ato em programas de incentivos fiscais a empresas contribuintes. A parcela de receita tributária devida aos municípios não pode sofrer qualquer redução, supressão ou exclusão, sendo este o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Desta forma, conclui-se que o ICMS não pertence exclusivamente ao Estado mas sim constitui receita partilhada. Não se trata de mero repasse do montante de 25% (vinte e cinco por cento), cada municipalidade guarda o dever de tutela da sua receita tributária, sem a qual fica inviável a manutenção da Administração Pública.



    Certo é que o valor adicionado fiscal é disciplinado pela Lei Complementar nº 63/90:



    (...)



    O VAF é a medida da participação de cada município na repartição do ICMS e, considerando que o município não pode ficar alheio ao critério adotado na sua apuração, a própria discussão a repartição da receita tributaria, sendo que restou demonstrado o recolhimento do ICMS pelo Estado do Piauí, mas que não foi repassado ao Município de Fronteira, consoante documentação acostada aos autos, devendo ser repassado a diferença do valor ao Apelado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente